Tribunal: TJMT
Processo: 1002778-16.2020.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1002778-16.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DELEGACIA ESPECIALIZADA DE REPRESSÃO A ENTORPECENTES (APELADO), A INCOLUMIDADE PÚBLICA (APELADO), RODRIGO DULINO MIRANDA - CPF: 052.840.851-83 (APELANTE), PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (ADVOGADO), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (ADVOGADO), FRANCIVELTON PEREIRA CAMPOS - CPF: 042.780.301-26 (ADVOGADO), JAMERSON ANTUNES DO ESPIRITO SANTO - CPF: 002.831.921-43 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS DE ARAUJO JUNIOR (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A
EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - A ELEVAÇÃO DA PENA-BASE DESPROPORCIONAL, COMPENSAÇÃO ENTRE A REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS -
PENA-BASE - MAUS ANTECEDENTES CARACTERIZADOS - CONDENAÇÕES ANTERIORES TRANSITADAS EM JULGADO – APREENSÃO DE APROXIMADAMENTE 6KG DE MACONHA – FUNDAMENTO IDÔNEO PARA ELAVAÇÃO DA REPRIMENDA BASILAR – ORIENTAÇÃO DO STJ - QUANTIDADE INEXPRESSIVA DE COCAÍNA - APROXIMADAMENTE 15G (QUINZE GRAMAS) - JULGADO DO TJMT – PENA BASILAR REDIMENSIONADA -
REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA – COMPENSAÇÃO INTEGRAL - POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ - RECURSO PROVIDO.

O c. STJ entendeu ser proporcional e razoável a exasperação “
em seis meses pela presença de maus antecedentes
” (STJ, AgRg no AREsp nº 1486412/RS).

A apreensão de aproximadamente 6kg (seis quilos) de maconha constitui fundamento idôneo para elevação da reprimenda basilar, consoante entendimento do c. STJ (STJ, HC nº 379.633/SP; AgRg no AREsp 1300993/CE).

“
[...] a quantidade da droga não extrapola a normalidade dos crimes relativos ao tipo penal, eis, que não foi expressiva, sendo 15,17 g (quinze gramas e dezessete centigramas) de cocaína, não merecendo por isso maior reprovação na primeira etapa da dosimetria penal
” (TJMT, Ap nº 116504/2017).

Ao considerar a natureza da droga [maconha], apreensão de quantidade inferior a 10kg (dez quilos) e os maus antecedentes, redimensiona-se a pena-base do tráfico para 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa. (STJ, AgRg no AREsp 1848787/TO).

O c. STJ firmou posição jurisprudencial no sentido de que a reincidência única, seja ela específica ou não, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes (AgRg no HC nº 520151/SP; HC 640950/SP; AgRg no REsp nº 1904290/MG).
R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1002778-16.2020.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): RODRIGO DULINO MIRANDA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por RODRIGO DULINO MIRANDA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (N.U 1002778-16.2020.8.11.0042), que o condenou por tráfico de drogas a 8 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 124475781).

O apelante sustenta que: 1) a elevação da pena-base em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão acima do mínimo legal seria desproporcional; 2) o reconhecimento da reincidência e confissão espontânea enseja a compensação entre ambas.

Pede o provimento para que sejam reduzidas as penas (ID 124475786).

A 23ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 124475795).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Acusado condenado nas penas do artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, além do pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa – A defesa pugna pela reforma da decisão para que seja reduzida em, pelo menos, 06 (seis) meses e para que seja compensada a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea – Alegações improcedentes – Pena-base – Fundamentação idônea – Incabível a redução da pena-base – A existência de, ao menos, uma circunstância judicial desfavorável autoriza a fixação acima do mínimo legal – Impossibilidade de compensação dada a preponderância da agravante da reincidência em concurso com a atenuante da confissão, à luz do art. 67 do Código Penal – Pelo desprovimento.”

(João Batista de Almeida, procurador de Justiça - ID 126601666)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R
V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
No dia 24 de setembro de 2020, por volta das 23h30min, na Rua Diadema, bairro Jardim Novo Horizonte, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado RODRIGO DULINO MIRANDA foi preso em flagrante delito, por trazer consigo e ter em depósito drogas, destinadas ao consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar [...].

Realizado o exame pericial, o laudo pericial n.° 3.14.2020.69622-01, acostado às fls. 16/22 - IP, concluiu que uma porção apreendida, composta por material de tonalidade amarelada, na forma de pedra, pesando 13,16g (treze gramas e dezesseis centigramas), e uma porção de material de tonalidade esbranquiçada, na forma de pó, envolta em fragmento plástico de cor predominante branca, formando embalagem do tipo "trouxa", pesando 3,91g (três gramas e noventa e um centigramas), apresentaram resultado positivo para COCAÍNA.

O referido laudo também atestou que as outras substâncias apreendidas, apresentaram todas resultado positivo para CANNABIS SATIVA L. (MACONHA), sendo elas: 05 (cinco) porções [...] formando embalagens do tipo "tablete", pesando a massa bruta total de 4,755kg (quatro quilogramas e setecentos e cinquenta e cinco gramas), que 100 (cem) porções [...] pesando a massa bruta total de 322,60g (trezentos e vinte e dois gramas e sessenta centigramas), que 26 (vinte e seis) porções [...] pesando a massa bruta total de 405g (quatrocentos e cinco gramas), e 02 (duas) porções [...] pesando a massa bruta total de 163g (cento e sessenta e três gramas).

Pelo exposto, o Ministério Público denuncia RODRIGO DULINO MIRANDA, como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n.° 11.343/06 c/c art. 61, inciso I, do Código Penal [...].”
(Natanael Moltocaro Fiúza, promotor de Justiça – ID 124475722)

O Juízo singular dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]
JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA e CONDENO o denunciado RODRIGO DULINO MIRANDA, brasileiro, natural de Cuiabá/MT, nascido em 13/03/1993, filho de Rosalino Teixeira Miranda e Maria Dulino Miranda, portador do RG n° 25484788 SSP/MT, inscrito no CPF sob o nº. 052.840.851-83, residente e domiciliado na Rua Piracicaba, nº. 214, quadra 19, bairro Jardim Novo Horizonte, Cuiabá-MT, nas sanções do art. 33, “caput” da Lei n. 11.343/06. [...]

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei nº 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade de droga, na fixação da pena base, in casu, se justifica uma majoração da pena.

Na hipótese, foram apreendidas 17,07g (dezessete gramas e sete centigramas) de COCAÍNA e 5.645,60kg (cinco quilogramas e seiscentos e quarenta e cinco gramas e sessenta centigramas) de substância do tipo MACONHA, o que demonstra, portanto, dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal. [...]

Quanto a culpabilidade, tem-se, que nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando-se em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal, à espécie. [...]

Nesta fase, VALORO como maus antecedentes as condenações pelo delito do ano art. 14, “caput”, da Lei 10.826/03 – autos n. 6860-49.2016.811.0042, com trânsito em julgado em 07/10/2019 e condenação pelo delito de roubo (autos n. 6590-64.2012.8.11.0042), com trânsito em julgado em 28/05/2019, sendo que a condenação pelo crime de tráfico de drogas será valorada como agravante, na segunda fase (Súmula 241 do STJ).

Acerca da conduta social e personalidade do agente, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo do condenado.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e em 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Segunda Fase:

Nesta fase, incide em benefício do condenado, a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal e súmula 545 do STJ.

Lado outro, pesa em desfavor do condenado a agravante da reincidência específica, já que possui uma condenação pelo mesmo crime de tráfico de entorpecente (autos n. 0036824-86.2016.8.12.0001 – juízo da 1ª Vara Criminal de Campo Grande/MS, com trânsito em julgado em 27/01/2017).

Em vista disso, valorando a confissão do condenado e considerando que a agravante se trata de reincidência específica, hei por bem, MAJORAR a pena, em razão da reincidência específica em 01 (um) ano e 100 (cem) dias-multa e VALORAR a atenuante de confissão espontânea em apenas 06 (seis) meses e em 50 (cinquenta) dias-multa. [...]

Assim, FIXO a pena nesta fase em 08 (oito) anos de reclusão e em 800 (oitocentos) dias-multa.

Nesta fase, não há que se falar em aplicação do redutor do §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, posto que o condenado não é primário, não ostenta bons antecedentes e se dedica às atividades criminosas, conforme se denota de seus antecedentes criminais, já que ostenta três condenações definitivas, inclusive, uma delas pelo mesmo delito de tráfico de drogas (Id 46678988 – pág. 35/42). [...]

Por essa razão, DEIXO DE APLICAR a causa especial de diminuição de pena e por não haver causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor RODRIGO DULINO MIRANDA [...] no patamar de 08 (oito) anos de reclusão.

Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 800 (oitocentos) dias que atento ao art. 60, caput, do Código Penal e ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos. [...]

Por isso, atento ao período de prisão provisória cumprida pelo condenado (CPP, art. 387, §2º), mas em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §§2º e 3º, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e ainda, os maus antecedentes e a reincidência específica, FIXO o regime prisional de início em FECHADO. [...].”
(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito – ID 124475781)

Pois bem.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, ao considerar desfavoráveis os antecedentes e quantidade/natureza do entorpecente apreendido
[17,07g de cocaína e 5.645,60kg de maconha].

O apelante, na data do fato [24.9.2020], registrava condenações definitivas por roubo majorado [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] e corrupção de menor, com trânsito em julgado em 28.5.2019 (Código 431141; N.U 6860-49.2016.811.0042) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, transitada em julgado no dia 7.10.2019 (Código 431141; N.U 6860-49.2016.811.0042), a caracterizar os maus antecedentes.

Em situação semelhante, o c. STJ entendeu ser proporcional e razoável a exasperação “
em seis meses pela presença de maus antecedentes
” (STJ, AgRg no AREsp nº 1486412/RS – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 6.4.2021).

A apreensão de considerável quantidade de maconha - aproximadamente 6kg (seis quilos) - não constitui elementar do tipo penal (Lei nº 11.343.2006, art. 42). Ao contrário, essa quantidade de droga deve preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (STJ, HC nº 379.633/SP, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 10.2.2017; AgRg no AREsp 1300993/CE - Relator: Min. Jorge Mussi - 9.11.2018).

Por sua vez, apesar da cocaína possuir alto poder viciante, a quantidade apreendida – cerca de 15g (quinze gramas) - mostra-se inexpressiva, razão pela qual não autoriza a elevação da pena-base, consoante entendimento deste e. Tribunal, “
in verbis
”:

“
[...] a quantidade da droga não extrapola a normalidade dos crimes relativos ao tipo penal, eis, que não foi expressiva, sendo 15,17 g (quinze gramas e dezessete centigramas) de cocaína, não merecendo por isso maior reprovação na primeira etapa da dosimetria penal
” (Ap nº 116504/2017 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 4.4.2018).

Nesse quadro, o aumento em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses acima do mínimo legal mostra-se desproporcional, sobretudo ao considerar que a maconha não possui efeitos tão nocivos e destrutivos como outras substâncias entorpecentes, tanto que inexiste, na literatura médica, “
um caso sequer de morte por overdose dos princípios ativos (THC e canabidiol) presentes na cannabis sativa
.” (SANTOS JUNIOR. Rosivaldo Toscano. Maconha na Guerra às Drogas: (In)Constitucionalidade e (In) Convencionalidade. Revista Direito e Liberdade – RDL – ESMARN – v. 19, n. 1, p. 227-261, jan./abr. 2017, p. 227/261), a exigir distinção comparativa com opiáceos e cocaína.

Portanto, redimensiona-se a pena-base do tráfico para 6 (seis) anos de reclusão e em 600 (seiscentos) dias-multa, ao sopesar a natureza da droga [maconha], apreensão de quantidade inferior a 10kg (dez quilos) e os maus antecedentes (STJ, HC 508.237/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 5.8.2019; STJ, AgRg no AREsp nº 1486412/RS – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 6.4.2021).

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) - condenação por tráfico de drogas, com trânsito em julgado no dia 27.1.2017 (Ação Penal nº 0036824-86.2016.8.12.0001/ Comarca de Campo Grande) - e a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) - e elevou a pena em 1 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

O c. STJ firmou posição jurisprudencial no sentido de que a reincidência única, seja ela específica ou não, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes (AgRg no HC nº 520151/SP; HC nº 640950/SP; AgRg no REsp nº 1904290/MG).

Em caso de reincidência específica, prevalece o mesmo entendimento
(STJ, HC nº 492.258/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 22.4.2019).

Sendo assim, deve ser compensada a reincidência (CP, art. 61, I) e a confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’).

Portanto, a pena intermediária deve resultar em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição.

Consequentemente, torna-se definitiva a pena do tráfico em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

No que tange ao regime, a pena corporal imposta [superior a quatro e inferior a oito anos], existência de circunstância judicial desfavorável [antecedentes e quantidade de droga] e reincidência ensejam a manutenção do fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘b’, c/c Lei nº 11.343/2006, art. 42).

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“
O regime de cumprimento da pena deve ser fixado no inicial fechado, com fulcro no art. 33, § 3º do Código Penal, eis que a análise conjugada do art. 59 do mesmo Codex com a do art. 42 da Lei Antidrogas, indica a necessidade de um regime mais gravoso, ainda que sua sanção não exceda a 8 (oito) anos de reclusão, diante da existência de circunstância judicial desfavorável à sua pessoa, consubstanciada na grande quantidade de drogas apreendidas, bem como em razão da sua reincidência em crime de tráfico de drogas
.” (AP N.U N.U 0025362-70.2015.8.11.0042 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 19.2.2019)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para readequar as penas do apelante a 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, mantido o regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022